Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar em Ação de Manutenção de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse.
2. Consoante exegese do art. 1.196 do Código Civil a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental.
3. Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre o bem em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos que instruem o feito não comprovam, de plano, a tese autoral. Além disso, a posse está sendo discutida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo primeiro Réu/Agravado em desfavor do primeiro Autor/Agravante, na qual já se encontra encerrada a instrução processual.
4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Manutenção de Posse.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.